Tribunal: TJES
Processo: 5003795-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Bancários; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003795-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELETROCORES PINTURA ELETROSTATICA LTDA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Eletrocores Pintura Eletrostática Ltda. contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento por ela interposto. O embargante sustenta a existência de obscuridade quanto à extensão do acolhimento da pretensão recursal, especialmente no que se refere à extinção da demanda de origem e à condenação em ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém obscuridade em seu dispositivo ao não esclarecer que o provimento do recurso se deu de forma parcial, limitando-se ao indeferimento da medida liminar de busca e apreensão, sem acolher integralmente a pretensão recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão recorrida, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado deu provimento ao agravo de instrumento, mas não deixou claro que a reforma da decisão se restringiu ao indeferimento da liminar de busca e apreensão, sem implicar a extinção da demanda de origem.

5. A necessidade de esclarecimento decorre do fato de que a fundamentação do voto condutor indicou que a descaracterização da mora apenas afastaria a concessão da medida liminar, sem prejudicar o prosseguimento da ação principal.

6. A correção da obscuridade não altera o mérito do julgamento, mas apenas ajusta o dispositivo para refletir com precisão a extensão do provimento recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para esclarecer que o agravo de instrumento foi parcialmente provido, corrigindo-se o dispositivo do acórdão para constar "parcial provimento do recurso".

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir obscuridade no dispositivo do acórdão quando houver falta de clareza sobre a extensão do provimento recursal.

2. O provimento parcial do agravo de instrumento, quando restrito ao indeferimento da medida liminar de busca e apreensão, não implica na extinção da demanda de origem.

3. A adequação do dispositivo do acórdão deve refletir com exatidão os limites do provimento recursal, garantindo sua conformidade com a fundamentação adotada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.582.754/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28/10/2024, DJe 30/10/2024; STJ, EDcl no REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/04/2022, DJe 03/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003795-90.2024.8.08.0000

EMBARGANTES: ELETROCORES PINTURA ELETROSTATICA LTDA

EMBARGADO
: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELETROCORES PINTURA ELETROSTATICA LTDA
em face do acórdão (id. 9552474) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao agravo manejado pela aqui embargante.

Em suas razões, id. 9971217, aduz, em suma, a existência de obscuridade quanto ao acolhimento da pretensão recursal relativa à extinção da demanda de origem e eventual condenação aos ônus de sucumbência.

Intimada, a embargada não apresentou contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, vislumbro a existência de obscuridade, uma vez que a pretensão recursal deduzida visa o reconhecimento da descaracterização da mora e extinguir a demanda de origem, na forma do art. 485, do CPC.

Por seu turno, o voto condutor fez constar em seu dispositivo: “
conheço e dou provimento ao recurso, para reformar a decisão impugnada e, assim, indeferir o pedido de busca e apreensão
”.

Denota-se, portanto, que faltou clareza ao dispositivo da sentença, porquanto, em verdade, no pedido recursal não foi acolhido em sua integralidade, mas de forma parcial.

Isto porque, colhe-se da fundamentação adotada que a descaracterização da mora implicaria no indeferimento da medida liminar de busca e apreensão, de modo que o recurso deveria ter sido provido parcialmente, já que o pedido de extinção da demanda de origem não foi acolhido.

Feitos esses esclarecimentos,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos, para que, no dispositivo do julgamento do agravo de instrumento onde consta “provimento do recurso” passe a constar “parcial provimento do recurso”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)